Tribunal: TJES
Processo: 0000401-93.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000401-93.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MISAEL ALVES MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. PROVAS LÍCITAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o réu pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa, em regime inicial fechado. O apelante requer (i) o reconhecimento de nulidade por violação de domicílio e (ii) a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio do réu ocorreu sem fundadas razões, impondo a nulidade das provas; (ii) estabelecer se há prova suficiente de autoria para manter a condenação pelo delito de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inviolabilidade do domicílio admite mitigação nos casos de flagrante delito, desde que existam fundadas razões indicativas da prática criminosa no interior da residência, conforme art. 5º, XI, da CF/1988 e entendimento fixado pelo STF no Tema 280 da Repercussão Geral.

4. O conjunto fático revela justa causa para o ingresso policial, pois havia (i) informações do COPOM e do serviço de inteligência sobre tráfico no “Beco do Moisés”, local associado ao réu; (ii) denúncias preexistentes; e (iii) fuga do acusado para dentro da casa após voz de abordagem, circunstância que caracteriza fundada suspeita de flagrante delito.

5. A entrada dos policiais e a apreensão das 55 pedras de crack sobre a cama do quarto para o qual o réu correu se mostram legítimas, conforme precedentes citados.

6. A autoria está evidenciada pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares que acompanharam a dinâmica dos fatos, os quais possuem validade probatória quando colhidos sob contraditório e em consonância com demais elementos do processo.

7. A droga foi encontrada exposta sobre a cama, no exato cômodo para o qual o apelante correu ao tentar se evadir, afastando a tese de que o entorpecente poderia pertencer a terceiros que residiam no imóvel.

8. A configuração do delito de tráfico independe da comprovação de ato de mercancia, bastando que o agente tenha a droga “em depósito”, hipótese verificada no caso (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).

9. Não há dúvida razoável capaz de sustentar absolvição, sendo inaplicável o princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fuga do suspeito para o interior da residência, aliada a denúncias prévias e ao contexto de local conhecido pelo tráfico, constitui fundada razão para ingresso policial sem mandado, nos termos do art. 5º, XI, da CF e do Tema 280 do STF.

2. Os depoimentos de policiais são idôneos para fundamentar condenação quando coerentes entre si e compatíveis com as demais provas dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, HC n. 998.311/AM, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 03.09.2025; STJ, REsp n. 2.082.679/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.03.2023; TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 01.02.2024; TJES, ApCrim 0031428-66.2018.8.08.0035, j. 14.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000401-93.2025.8.08.0011

APELANTE: MISAEL ALVES MOREIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
E
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MISAEL ALVES MOREIRA
contra a r. sentença de ID 16570674 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu no crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recusais (ID 16924753), o apelante sustenta, em síntese,
(i)
a nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio, sustentando que o ingresso dos policiais na residência ocorreu de forma arbitrária, sem mandado judicial e desprovido de fundadas razões, baseando-se em meras conjecturas e suposta fuga;
(ii)
a absolvição por insuficiência probatória, argumentando que não houve apreensão direta de ilícitos com o réu e que a droga foi localizada sobre uma cama em um imóvel habitado por diversas pessoas, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao ID 17083365, pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da Douta Procuradoria de (ID 17161196), no mesmo sentido.

Pois bem. Na origem, narra a exordial acusatória (ID 16570645):

“Revela o inquérito policial junto que no dia 28 de abril de 2025, por volta das 17h05min, na Rua Ecoporanga, bairro Zumbi, local conhecido como “Beco do Moises”, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado tendo em depósito a droga vulgarmente conhecida como “crack”, com o fim de comercializá-la, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fls. 17 e Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fls.18, ambos do ID 68188200.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, policiais militares receberam a informação de que o nacional MISAEL ALVES MOREIRA, ora Denunciado, estaria realizando o tráfico de drogas na porta de sua casa, localizada no “Beco do Moises”. Segundo informações, o local é chamado de tal forma por ser relacionado ao nacional Moisés Alves Moreira, irmão do Denunciado. Ainda, nos termos das informações, os irmãos são conhecidos na região pela suspeita de promoverem o tráfico de drogas, ostentando diversas ocorrências e denúncias (N.º 688550 de 02/04/2024; N.º 692146 de 18/04/2024; e N.º 776874 de 16/04/2025).

Nessa visada, a equipe policial deslocou-se até a residência do Denunciado. No local, avistaram o Denunciado no portão de sua casa. Ao ser dada a voz de abordagem, o Denunciado não a acatou e adentrou o imóvel fechando o portão, oportunidade em que foi ouvido pelos policiais barulho de descarga.

Imediatamente, os policiais militares conseguiram ingressar e no quarto onde o Denunciado fora visto foram encontradas 55 (cinquenta e cinco) pedras de substância semelhante ao “crack”, conforme Auto de Apreensão de fls. 17 do ID 68188200.

Assim procedendo, está o Denunciado incurso na ira do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. (...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

I. Da nulidade por violação de domicílio

Pois bem. Inicialmente, a defesa argui a ilicitude das provas derivadas do ingresso policial na residência do apelante, alegando ausência de mandado judicial e de fundadas razões.

Acerca da temática, urge ressaltar que a inviolabilidade domiciliar é assegurada pelo art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal, estando excetuada nos casos de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, mediante determinação judicial.

Nesse contexto, no julgamento do Tema nº 280, o Excelso Supremo Tribunal Federal (STF), consolidou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é legítima, mesmo no período noturno, desde que existam fundadas razões devidamente justificadas
a posteriori
, indicando a ocorrência de flagrante delito no interior do imóvel.

No caso vertente, a diligência não se baseou em mero subjetivismo ou intuição policial. O conjunto fático delineado nos autos revela a existência de justa causa para a ação.

Com efeito, a equipe policial possuía informações do COPOM e do serviço de inteligência indicando a prática de tráfico na Rua Ecoporanga, especificamente no “
Beco do Moisés
”, local conhecido pela traficância e associado ao réu e seu irmão, que já ostentavam denúncias anteriores.

Ao chegarem ao local, os militares avistaram o apelante no portão. Ao perceber a presença da guarnição e receber voz de abordagem, o acusado desobedeceu à ordem e empreendeu fuga para o interior do imóvel, trancando o portão.

É dizer, a fuga do indivíduo para o interior da residência, ao avistar a polícia, em local conhecido pelo tráfico e alvo de denúncias, constitui fundada razão para o ingresso domiciliar. Em alinhamento:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. (...) 2. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito.
3. No caso concreto, o ingresso no imóvel e a consequente busca e apreensão domiciliar empreendida foram evidentemente precedidas de fundadas razões. Isso porque a diligência foi realizada com base em denúncia anônima específica, a qual amparou a fundada suspeita de que o acusado estaria praticando o tráfico de drogas naquele imóvel, aliada à tentativa de fuga do paciente ao avistar a guarnição policial.
4. No imóvel, foram localizadas 4 embalagens contendo 175,32 g de cocaína, uma balança de precisão, a quantia de R$ 198,00 em dinheiro e um caderno contendo anotações sobre a movimentação de tráfico de drogas. 5. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem implicaria revolvimento de matéria fático-probatória, incabível na presente via. 6. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 998.311/AM, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025) –
destaquei.

____________________________________

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR VIOLAÇÃO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO VÁLIDO DA GENITORA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS, EVIDENCIADA POR MEIO DE ANTECEDENTE INFRACIONAL DA MESMA ESPÉCIE EM DATA RECENTE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 3. O STF entende que a inviolabilidade de domicílio pode ser mitigada em situações de flagrante delito, conforme previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, desde que haja justa causa e fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime no interior da residência.
4. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o que justifica a relativização da necessidade de mandado judicial para a busca e apreensão, conforme precedentes do STF e do STJ. 5. A existência de fundada suspeita, corroborada pela denúncia anônima e fuga do recorrente para o interior do domicílio, constitui justa causa para a intervenção policial sem prévia ordem judicial.
7. A autorização para ingresso no domicílio, dada pela genitora do acusado, reforça a legitimidade da operação, embora, no contexto de flagrante delito, tal consentimento não seja indispensável. 8. As provas colhidas durante a abordagem e na residência do acusado foram obtidas de forma lícita, considerando-se a regularidade do procedimento adotado pelos policiais, sem evidência de ilegalidade ou abuso de poder. 9. A existência de antecedente infracional recente pelo mesmo delito versado nestes autos evidencia a dedicação do acusado a atividades criminosas, obstando a incidência da minorante do tráfico privilegiado. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO

(REsp n. 2.082.679/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) –
destaquei.

Afasta-se, assim, a alegação de nulidade por violação de domicílio, restando as apreensões realizadas igualmente válidas para fundamentar o decreto condenatório.

II. Da absolvição

A defesa busca a absolvição sob o pálio da insuficiência probatória, sustentando que a droga não foi encontrada na posse direta do réu e que o imóvel era habitado por outras pessoas.

Vale registrar que a
materialidade
restou-se comprovada pelo
(i)
Auto de Prisão em Flagrante Delito,
(ii)
Boletim Unificado nº 57902307,
(iii)
Auto de Apreensão,
(iv)
Auto de Constatação de Substância Entorpecente todos de ID 16570641, e pelo
(v)
Laudo Químico Toxicológico Definitivo (ID 16570665).

Quanto a
autoria
delitiva, ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
(...)

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)
–
destaquei.

No caso vertente, o Policial Militar Yuri Falcão Oliveira narrou, com riqueza de detalhes, que a equipe realizou incursão no “
Beco do Moisés
” devido a denúncias de tráfico envolvendo o réu. Relatou que Misael, ao ver a polícia, correu para dentro de casa. Após a contenção, o entorpecente (55 pedras de
crack
) foi encontrado sobre a cama, exatamente no quarto de onde o réu havia saído e retornado durante a confusão. Senão vejamos o trecho destacado em r. sentença:

“(...)
Nós recebemos informações a respeito do possível tráfico de drogas no bairro Zumbi, o procurado o Moisés especificamente, que o beco é por causa do irmão do acusado, né.
Que é irmão de nessa lá, supostamente ser envolvido na irmão dele nessa prática de tráfico ilícito de droga.
E nós fizemos uma incursão a pé nesse beco, parte da equipe, parte da equipe fez a incursão no beco e quando viu o acusado, o hoje acusado, na porta do da residência, e qual se ao tentar abordá-lo, ser dado voz de abordagem, ele foi para dentro de casa. Correu para dentro de casa e bateu o portão, foi para dentro de casa.

A equipe entrou pelo pelo próprio portão, porém, na varanda da casa, os familiares dele tumultuaram, não deixaram a equipe continuar o acompanhamento que tinha iniciado lá de fora da casa. Não permitindo que a equipe desse sequência e o acusado foi para os quartos do fundo da casa.

E durante isso a gente, até durante esse essa tentativa de entrar, o acusado voltou do quarto lá dos fundos e foi até a varanda, ele tava com a mãe, mãe dele, outro irmão e tumultuando a toda a diligência, até que nós conseguimos realizar a busca pessoal no acusado no Misael, que com ele nada foi encontrado, porém, no quarto de onde ele foi e voltou, foi encontrado o entorpecente, quantidade de entorpecente
(...) Eu cheguei logo em seguida. Eu não fui a primeira equipe que entrou a na casa, né. Eu cheguei logo em seguida. E é tudo muito próximo ali (...) não. Eu tava, enquanto outro policial localizou o entorpecente, eu estava na sala assim, próximo (...) Depois eu vi, depois eu entrei na terminei de entrar na casa, o policial me mostrou onde estava. (...) Tá no em cima de uma cama. (...) Sim, sim. Tinha duas irmãs, uma mãe, tinha uma mãe, uma irmã e uma outra mulher lá mais nova, não me recordo se era irmã também. E mais dois irmãos dele. E foi tudo era foi tudo dentro do mesmo campo visual, que a casa é pequena, né. Todo foi acompanhado assim pela família dele. (...).”
-
destaquei.

No mesmo sentido foi o depoimento da Policial Militar Camila Santos Gomes, que confirmou a visualização do réu no portão, sua fuga para o quarto e a subsequente localização das drogas em cima da cama naquele cômodo específico. A ver:

“(...) E, na verdade dos fatos, a gente recebeu algumas denúncias dando conta de que no local, o indivíduo Misael estaria traficando no beco do Moisés. Realizamos uma incursão no beco e ao adentrar no beco, eu visualizei ele já no portão. E quando ele percebeu a presença da guarnição, nós demos voz de abordagem a ele, ele entrou o portão e tentou fechá-lo. Nós o acompanhamos. Ele entrou dentro da casa, foi no quarto. E enquanto as irmãs dele não permitiram a nossa entrada, né. E depois retornou do quarto. Ato contínuo a gente conseguiu ir até o local que ele foi no quarto e localizamos a quantia de entorpecentes colocada em cima da cama (...).”

Nada obstante, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

É cediço que, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

o que se constata no presente caso.

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...).

Portanto, o acervo probatório é robusto e suficiente para lastrear a condenação, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.